Tribunal: STJ
Processo: 0000137-71.2016.4.01.4101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167707 - RO (2024/0328738-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIZA FREIRE REBOUÇAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARTINS REBOUÇAS
AGRAVANTE
: SANDOVAL GERONIMO BARBOSA
AGRAVANTE
: MARILDA MARIANO DIAS
AGRAVANTE
: CLOVIS ZANCHET
AGRAVANTE
: NEUZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SEBALHO
AGRAVANTE
: DENILSON NERI DE CASTRO
ADVOGADOS
: BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
FRANCIANY D'ALESSANDRA DIAS DE PAULA - RO000349
ALINE DE ARAUJO GUIMARAES LEITE - RO010689
ARLINDO CORREIA DE MELO NETO - RO011082
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 281/STF.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inadmissível a interposição de recurso especial quando couber na justiça de
origem recurso ordinário da decisão impugnada. Inteligência do enunciado 281 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual se aplica por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/12/2025
17/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53262857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c3d0c2c5-1382-4be2-ba03-78a24e1bf1d6

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: c3d0c2c5-1382-4be2-ba03-78a24e1bf1d6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2167707 - RO (2024/0328738-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MARIZA FREIRE REBOUÇAS
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MARTINS REBOUÇAS
AGRAVANTE
: SANDOVAL GERONIMO BARBOSA
AGRAVANTE
: MARILDA MARIANO DIAS
AGRAVANTE
: CLOVIS ZANCHET
AGRAVANTE
: NEUZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE
: ROGERIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE
: FRANCISCO SEBALHO
AGRAVANTE
: DENILSON NERI DE CASTRO
ADVOGADOS
: BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
FRANCIANY D'ALESSANDRA DIAS DE PAULA - RO000349
ALINE DE ARAUJO GUIMARAES LEITE - RO010689
ARLINDO CORREIA DE MELO NETO - RO011082
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APELO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ESGOTAMENTO DAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
AGRAVO INTERNO A QUE
SÚMULA 281/STF.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. É inadmissível a interposição de recurso especial quando couber na justiça de
origem recurso ordinário da decisão impugnada. Inteligência do enunciado 281 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal, o qual se aplica por analogia.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Mariza Freire Rebouças e outros contra
decisão monocrática que não se conheceu do recurso especial, consoante a seguinte ementa (fl.
694):

Documento eletrônico VDA52410022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 8eb142d7-498b-4d54-a58f-56ca52cf2823

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE
DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Em suas razões (fls. 727/737), a parte agravante alega e
. Sustenta
rro in procedendo
que os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática foram julgados colegiadamente
pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, quando deveriam ter sido
decididos monocraticamente pelo próprio prolator da decisão embargada, em afronta ao art. 1.024,
§ 2o, do Código de Processo Civil.
Alega, também, a tempestividade do recurso de apelação interposto na origem.
Narra que: (i) a sentença foi publicada em
(ii) a contagem do prazo de 15 dias se
08/03/2018;
encerraria em
(iii) houve suspensão de expediente e prorrogação de prazos na Justiça
29/03/2018;
Federal nos dias 28, 29 e 30 de março (Semana Santa), com termo final em
e (iv) a
02/04/2018;
apelação foi postada via correios em
devendo ser considerada tempestiva, nos termos
02/04/2018,
do
§ 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que o Tribunal de origem considerou
art. 1.003,
indevidamente como marco final a data de recebimento pela Vara (05/04/2018), em violação à lei
federal.
Requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão de não
conhecimento do recurso especial e, ao final, reconhecer a nulidade do acórdão do Tribunal
Regional Federal da 1a Região, determinando o retorno dos autos para apreciação do mérito da
apelação.
Impugnação não apresentada (fl. 747).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
Conforme explicitado na decisão agravada, o recurso possui óbice intransponível.
Isso porque, conforme preceitua o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete a este
Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
dos Territórios".
No caso, entretanto, verifica-se que as instâncias ordinárias não foram esgotadas,
pois caberia, em tese, a interposição de agravo interno contra a decisão monocrática proferida na
origem, levando a causa para a apreciação do órgão colegiado competente.
Como cediço, "para fins de exaurimento de instância, quando há pretensão de
propor recurso especial após a decisão monocrática, somente é cabível agravo interno, sendo
Documento eletrônico VDA52410022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 8eb142d7-498b-4d54-a58f-56ca52cf2823

insuficiente, para esse fim, os embargos de declaração, ainda que decididos pelo órgão colegiado"
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.647.766/SP,
.
9/10/2024)
Diante da ausência da interposição do agravo interno, tem-se como objeto do
recurso especial uma decisão monocrática, inexistindo pronunciamento colegiado sobre o mérito
da causa.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem sido rigorosa na aferição de
regularidade formal do cabimento do recurso, de forma que se aplica, na espécie, por analogia, o
Enunciado da Súmula 281 do colendo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "é inadmissível
o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão
".
impugnada
Dessa forma, não há como se conhecer do apelo raro, como se depreende da leitura
dos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE
RELATOR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JULGAMENTO COLEGIADO.
INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NECESSIDADE. NÃO
EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281/STF.
INCIDÊNCIA.
1. A Corte Especial, ao apreciar o AgRg no
consolidou o
REsp 1.231.070/ES,
entendimento de que, em regra, o julgamento colegiado dos aclaratórios
opostos contra decisão monocrática não acarreta o exaurimento da instância
ordinária. Portanto, não basta que o órgão fracionário aprecie eventual
ofensa ao
do CPC, sendo indispensável que proceda ao exame da
art. 1.022
controvérsia originária, a qual se pretenda veicular no recurso especial.
Hipótese em que não foi atendido tal requisito legal, apto a viabilizar o
trânsito do especial apelo, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula
281 do STF.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os embargos de
declaração opostos contra decisório monocrático, ainda que decididos pelo órgão
colegiado do Sodalício de origem, não exaurem a prestação jurisdicional da
instância ordinária. Precedentes: AgInt no
Relator
AREsp 2.073.062/SP,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
AgInt no
Relator Ministro Herman
16/2/2023;
AREsp 2.049.602/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/6/2022,
29/6/2022;
Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp 1.730.605/RJ,
julgado em
DJe de
AgInt no
11/10/2021,
14/10/2021;
AREsp 1.869.325/SP,
Relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF 5,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
27/9/2021,
29/9/2021;
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
AREsp 909.635/PI,
AgInt no
Rel. Ministra Assusete Magalhães,
2/5/2017;
AREsp 620.308/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/2/2017,
13/2/2017; REsp 1.446.261/PR,
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
22/4/2014,
Documento eletrônico VDA52410022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 8eb142d7-498b-4d54-a58f-56ca52cf2823

6/5/2014.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira
AREsp 2.578.161/MT,
Turma, DJe de
grifo acrescido
22/8/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE.
EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281/STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o agravo em recurso especial não foi conhecido, porquanto
incidente o enunciado da
aplicável no âmbito deste Superior
Súmula n. 281/STF,
Tribunal de Justiça, o qual dispõe que: "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada".
2. No caso sob exame, o recurso especial foi interposto contra decisão
monocrática, ou seja, não houve o exaurimento da jurisdição ordinária. Nos
termos do
da Constituição Federal, compete ao STJ
art. 105, inciso III,
julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos
Estados e do Distrito Federal e dos Territórios.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp 2.530.632/SC,
Turma, DJe de
grifo acrescido
20/6/2024)

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA52410022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:11:48
Código de Controle do Documento: 8eb142d7-498b-4d54-a58f-56ca52cf2823

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.167.707 / RO
Número Registro: 2024/0328738-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001377120164014101
0006120180002410110064500128
1377120164014101
6120180002410110064500128
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIZA FREIRE REBOUÇAS
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO MARTINS REBOUÇAS
RECORRENTE : SANDOVAL GERONIMO BARBOSA
RECORRENTE : MARILDA MARIANO DIAS
RECORRENTE : CLOVIS ZANCHET
RECORRENTE : NEUZA GOMES DOS SANTOS
RECORRENTE : ROGERIA DOS SANTOS LIMA
RECORRENTE : FRANCISCO SEBALHO
RECORRENTE : DENILSON NERI DE CASTRO
ADVOGADOS
: BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
FRANCIANY D'ALESSANDRA DIAS DE PAULA - RO000349
ALINE DE ARAUJO GUIMARAES LEITE - RO010689
ARLINDO CORREIA DE MELO NETO - RO011082
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
Documento eletrônico VDA53244657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: a395e970-e367-4e5e-8a55-41e753c6ba7f

SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ENQUADRAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIZA FREIRE REBOUÇAS
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO MARTINS REBOUÇAS
AGRAVANTE : SANDOVAL GERONIMO BARBOSA
AGRAVANTE : MARILDA MARIANO DIAS
AGRAVANTE : CLOVIS ZANCHET
AGRAVANTE : NEUZA GOMES DOS SANTOS
AGRAVANTE : ROGERIA DOS SANTOS LIMA
AGRAVANTE : FRANCISCO SEBALHO
AGRAVANTE : DENILSON NERI DE CASTRO
ADVOGADOS : BRENO DIAS DE PAULA - RO000399B
FRANCIANY D'ALESSANDRA DIAS DE PAULA - RO000349
ALINE DE ARAUJO GUIMARAES LEITE - RO010689
ARLINDO CORREIA DE MELO NETO - RO011082
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:47
Código de Controle do Documento: a395e970-e367-4e5e-8a55-41e753c6ba7f